Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ação cautelar inominada. Prisão preventiva. Participação em estupros de vulnerável. Provas. Pedido procedente.
I. Caso em exame
1. Ação cautelar inominada em que se pretende a prisão preventiva da recorrida, investigada por participar de estupros de vulnerável cometidos pelo marido contra sete vítimas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva se justifica se a acusada tinha ciência dos estupros de vulnerável cometidos pelo marido contra sete vítimas - adolescentes e crianças - das quais ela era cuidadora, chegando a presenciar alguns deles, e incentivava as crianças a ficaram com o abusador, além de coagir as vítimas e as testemunhas, obstruindo a justiça.
IV. Dispositivo
4. Pedido cautelar procedente.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, I; CPP, arts. 312 e 313.